Tribunal: STF
Processo: ARE 1496176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL - MULTA MORATÓRIA - Pretensão inicial voltada ao recálculo dos débitos fiscais constantes nas CDAs nº 1.336.912.142 (AIIM nº 4.140.519-5) e nº 1.237.428.395 (AIIM nº 4.086.513), em decorrência da suposta inconstitucionalidade do índice de juros de mora incidente, com pedido cumulativo de limitar a multa moratória fixada ao patamar de 100% sobre o débito principal, além de afastar a incidência do juros sobre a multa admissibilidade em parte mínima - MULTA SANCIONATÓRIA - EFEITO DE CONFISCO - Compatibilidade constitucional da multa sancionatória aplicada em desfavor da empresacontribuinte, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do valor indicado no documento como o da operação ou da prestação, sem prejuízo do recolhimento da importância creditada e da anulação da respectiva escrituração, nos termos do art. 85, II, alínea 'c' c.c. §§ 1º, 9º e 10, da Lei nº 6.374/89 - Ausência de demonstração do real impacto financeiro gerado pela sanção pecuniária - JUROS DE MORA - julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE nº 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE nº 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE nº 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA possibilidade de incidência dos juros sobre o valor da multa termo “a quo” dos juros moratórios que deve ser considerado no exato dia em que se considera inadimplida a dívida pela contribuinte (art. 565, inciso I, alínea 'c', do RICMS) - sentença de parcial procedência da demanda mantida - Recurso da autora desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente